Tribunal: TJDFT
Processo: 0713167-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade da conduta imputada e o risco de reiteração criminosa.
2. O próprio cenário fático revelado pelo auto de prisão em flagrante e as anotações na folha criminal do paciente, recomendam a medida extrema como forma de conter a reiteração criminosa e garantir a ordem pública.
3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não se admite a revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.
4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.